Tribunal: TJES
Processo: 5016505-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016505-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLNEY ARAUJO RIBEIRO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016505-45.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: WOLNEY ARAUJO RIBEIRO

Advogado do(a) IMPETRANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
EXCESSO DE PRAZO. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. INÉRCIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA.

ORDEM
DENEGADA.

1. O fumus comissi delicti está alicerçado no depoimento dos policiais que apreenderam o réu em flagrante, agentes públicos e sujeitos neutros na demanda.
2. O periculum libertatis baseia-se na variedade de drogas apreendidas, circunstância que evidencia a gravidade em concreto da conduta, e no risco de reiteração criminosa, diante da existência de um expediente penal em curso em desfavor do paciente, referente a fato ocorrido três meses antes.

3.
Não restou comprovado que o juízo primevo agiu com desídia na condução do feito, uma vez que a digitalização dos autos transcorreu com normalidade e, segundo as informações prestadas, já foi finalizada, tendo o juízo recebido a denúncia.

3
. Habeas Corpus
denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016505-45.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: WOLNEY ARAUJO RIBEIRO

Advogado do(a) IMPETRANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WOLNEY ARAUJO RIBEIRO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0004652-14.2023.8.08.0048
,
por encontrar-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, e 278, do Código Penal.

A defesa técnica alega, em síntese, que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, não integra organização criminosa e não tentou fugir ou obstruir as investigações. Afirma, também, que a gravidade abstrata do delito não pode ser utilizada como fundamento idôneo para justificar a garantia da ordem pública. Sustenta, além disso, que o processo está parado em razão da digitalização dos autos físicos, configurando excesso de prazo.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo consta dos autos, agentes da polícia militar, durante patrulhamento a pé no Bairro Planalto Serrano, flagraram o paciente com uma sacola em mãos e em ato de traficância, supostamente recebendo dinheiro de um terceiro e repassando para um adolescente, que guardava a quantia em uma sacola.

Na abordagem, foi encontrada na referida sacola, que estaria em posse do paciente, a seguinte quantidade de substâncias: 15 (quinze) buchas de substância semelhante à maconha, 78 (setenta e oito) pedras de substância similar ao crack, 04 (quatro) buchas de substância similar a Skank, 72 (setenta e dois) pinos de sustância similar à cocaína e 02 (dois) frascos de sustância similar a loló, além de um rádio comunicador e R$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais em espécie) com o adolescente que estava com ele.

A prisão preventiva, por sua vez, foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando-se o volume de substância entorpecente apreendida, a quantidade de dinheiro e a reiteração da prática criminosa.

Na decisão liminar, fora consignado que o cárcere é cabível, pois encontra previsão no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Quanto à
necessidade
da prisão preventiva, que decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, o primeiro está alicerçado no
depoimento dos policiais que apreenderam o réu em flagrante, agentes públicos e sujeitos neutros na demanda.

Em relação
ao
periculum libertatis
,

entendo que a variedade de drogas apreendidas é circunstância que evidencia a gravidade em concreto da conduta. Nesse sentido:
TJES
, HC 5012885-25.2024.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Relator Des. Eder Pontes da Silva;
STJ
, AgRg no HC n. 904.526/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.

Além disso, a autoridade coatora verificou a existência de um expediente penal em curso em desfavor do paciente, referente a fato ocorrido três meses antes. Assim, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

C
om relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Com efeito, não restou comprovado que o juízo primevo agiu com desídia na condução do feito, uma vez que a digitalização dos autos transcorreu com normalidade e, segundo as informações prestadas, já foi finalizada, tendo o juízo recebido a denúncia e mantido a prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.